Tribunal: TJDFT
Processo: 0742143-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0742143-93.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Luiz Carlos Bittencourt impetra habeas corpus em favor de Daniel dos Santos Costa contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, por lhe negar a revogação da prisão preventiva e a prisão domiciliar monitorada em razão da pandemia. O paciente tem bronquite asmática desde os sete anos de idade e, por isso, integra o grupo de risco da Covid-19, necessitando de tratamento com corticosteroides; e, se condenado, cumprirá pena em regime aberto. Ele foi preso em flagrante no dia 24/06/2020, durante a operação denominada “Bola Oito”, deflagrada pela Polícia Civil para reprimir o tráfico de drogas em Ceilândia, sendo depois denunciado por infringir o artigo 35 da Lei 11.343/2006. Alega que a prisão é desproporcional e expõe o paciente a um grave risco à saúde, porque não recebe tratamento ambulatorial adequado e o hospital de campanha ainda não foi implementado no presídio. Ele tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída e é o único responsável pelo filho de tenra idade (nove meses de vida). Embora responda por outros crimes de estelionato e de receptação, é "tecnicamente primário". Assim, não há os requisitos da prisão preventiva e como foi denunciado por crime com pena mínima de três anos, deve responder solto com monitoramento eletrônico; mas atualmente está em uma cela com outros trinta e cinco detentos com capacidade máxima para oito; evita tossir para não agravar a falta de ar no ambiente superlotado, o que deixa sujeito a doenças infectocontagiosas, sem ter atendimento médico e medicamentos adequados. Acrescenta que a Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça recomendou conceder aos presos provisórios e àqueles em situação de risco, a prisão domiciliar mediante cautelares e monitoramento eletrônico. Pede a revogação da prisão preventiva ou substituição por domiciliar humanitária; no mérito, confirmação da liminar. O impetrante instruiu o feito adequadamente em 25/09/2020 (ID 20027866), informando não ser possível a juntada de relatórios médicos mais recentes que aqueles de IDs 19949470 e 19949470, elaborados em 2013 e 2017, e exame de espirometria atual, pois a médica Rosa Christiane K. Leal, responsável pelo tratamento do paciente no Núcleo de Pneumologia do Hospital Anchieta, declinou ser imprescindível o exame clínico para confecção do laudo. Invocou o princípio da homogeneidade, ressaltando a primariedade, o trabalho lícito e o fato de o paciente ser único responsável pelo filho, para concessão da ordem. O paciente conta vinte e quatro anos e foi preso em flagrante junto com onze comparsas, cinco dos quais acusados de infringir os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006; os outros, inclusive o ora paciente, são acusados apenas com base no artigo 35 da Lei 11.343/2006. O Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública no dia 25/06/2020, ponderando o seguinte: Inúmeras foram as denúncias dando conta da atuação dos autuados, inclusive declinando nomes, apelidos e o modus operandi do grupo. Ao longo da investigação foram realizados diversos levantamentos em redes sociais e foram realizadas diversas abordagens a usuários de drogas que teriam adquirido drogas do grupo criminoso ao longo dos meses de investigação, monitoramento e acompanhamento. Toda a ação do grupo e individualização dos autuados, com filmagens, foi registrada no bojo do inquérito policial 611/2020-23a DP. Nos registros, é possível perceber que a movimentação do grupo ocorria praticamente todos os dias, em diversos horários, havendo nítido revezamento nas vendas de entorpecentes. Nesse sentido, a conduta é concretamente grave e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas na região. Ressaltou duas ações penais em curso contra o paciente pela prática de furto qualificado (2017.07.1.008710-8) e de estelionato (processo 0008291-06.2017.8.07.0007), afirmando que medidas diversas não são adequadas para impedir o retorno ao tráfico de drogas, ,pois se trata de um grupo criminoso permanente e estável, com o controle do tráfico na região. O Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes manteve a segregação alegando que não há fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva, tendo sido a denúncia recebida em 05/08/2020. Na mesma decisão negou a concessão de prisão domiciliar humanitária pelo risco pandêmico e, diante da ausência de prova idônea de que o réu é o único responsável pelos cuidados do filho, conforme exige o artigo 318, do Código de Processo Penal, entendeu ser inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Consultando-se o PJe de 1o grau, vê-se que o paciente constitui advogado particular e apresentou resposta à acusação em 21/08/2020. Nada obstante, aguarda-se a apresentação da resposta de alguns dos corréus e a manifestação de suas defesas acerca da realização de audiência para oitiva das testemunhas, por videoconferência, sem a participação dos réus, com a finalidade de imprimir celeridade ao processo. O Juízo deixo previamente reservadas as datas de 13 e 20/10/2020 para oitiva das testemunhas, destacando que os interrogatórios serão marcados em duas ocasiões, com seis réus em cada dia, em datas a serem marcadas posteriormente. Em princípio, a ordem de prisão preventiva deve ser mantida, ante o risco de recidiva, revelado pelos fatos até agora apurados e a folha penal do paciente. Informam os autos que ele e mais onze comparsas se organizaram para a prática de tráfico em larga escala em Ceilândia, operando permanentemente há vários meses. Também responde a ações penais por furto qualificado e estelionato, o que exige um exame com maior prudência. Além disso, como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau, não há comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho e, como se vê na fotografia juntada no ID 20029738, a criança encontra-se bem assistida pela família paterna, o que, num primeiro momento, inviabiliza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Quando ao risco pandêmico, ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia de COVID-19 não se limita ao paciente, mas a todos os presos que cumprem pena definitiva ou provisória; por isso são tomadas providências diárias pelas autoridades competentes para minimizar as possibilidades de contágio, porque se sabe também que a liberação automática implicaria a descarcerização em massa, assustando a comunidade pelo provável aumento da criminalidade. Assim, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Acrescente-se que ele cumpriu “quarentena” no Centro de Detenção Provisória II (CDP II) sem apresentar queixas e recentemente foi atendido pelo Setor de Saúde Penitenciário, sendo avaliado, medicado (ID 20029731) e orientado para formas de contágio e prevenção da COVID-19. Nada obstante, há que se reconhecer que o paciente sofre de comorbidade que pode potencializar as complicações em caso de contaminação pelo Coronavírus. Assim, tudo isso levado em conta, para que se possa examinar o mérito da impetração é necessário ouvir os Juízos da Quarta Vara de Entorpecentes, da Execução Penal e o Ministério Público. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações aos Juízos, remetendo-se cópia da presente decisão. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de setembro de 2020. George Lopes Leite Relator